Tribunal: TJPA
Processo: 0802839-66.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2024-07-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802839-66.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS

AGRAVADO: MANOEL MARQUES DA SILVA NETO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PROCESSO Nº 0802839-66.2021.8.14.0000

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS

ADVOGADO: MARCELO M. PORTUGAL GOUVÊA - OAB-SP n. 246.751 E OUTROS

AGRAVADO: MANOEL MARQUES DA SILVA NETO

ADVOGADO: CAMILA VASCONCELOS DE OLIVEIRA - OAB: PA 19029

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO DE VIDA. MAJORAÇÃO DO VALOR DO PRÊMIO. REEQUADRAMENTO ETÁRIO. PREVISÃO CONTRATUAL. CABIMENTO. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO DA RELAÇÃO ESTABELECIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2Âª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na Sessão Ordinária de videoconferência do dia __ de _____ de 2024, por unanimidade de votos, em CONHECER e PROVER o presente recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do VOTO DO EXMO. DESEMBARGADOR RELATOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto por BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS (Processo nº 0856641-51.2018.8.14.0301), ajuizada pelo Agravado.

Na origem, o MM. Juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial de Belém deferiu o pedido de tutela provisória de urgência para determinar que os valores dos capitais segurados e do prêmio sejam reajustados pelo mesmo índice, no caso o da inflação, de modo a extirpar do valor do prêmio o reajuste relativo ao alegado reenquadramento etário, limitando-o em R$ 1.525,14 a partir da próxima mensalidade, a vencer a partir da intimação da presente decisão, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)”, nos termos da decisão de Id. 23672571.

Em razões recursais, a seguradora Agravante aduz que a apólice de seguro firmada entre as partes é expressa ao dispor sobre a forma de atualização dos prêmios pelo critério etário.

Informa ainda, que o posicionamento do Colendo Superior Tribunal de Justiça é, justamente, no sentido de inexistência de abusividade dos reajustes etários previstos em contratos de seguro de vida em grupo.

Notícia que uma cópia do contrato firmado foi acostada aos autos de origem tanto pelo BANCO DO BRASIL (Evento n. 16321525 – doc. 2), como pela BRASILSEG (Evento n.16725362 - doc. 2).

Sustenta que há possibilidade de dano a todo o grupo segurado, sob o fundamento de que, nesta espécie de contrato, há pulverização mútua de riscos entre os segurados, logo, a falta de pagamento da totalidade do valor dos prêmios por parte de um segurado afeta todo o provisionamento da carteira dos demais em razão do mutualismo.

Por fim, pugna pela reforma da decisão agravada e, subsidiariamente, pelo redimensionamento da multa cominatória.

Em sede de decisão liminar do presente Agravo foi negado efeito suspensivo ao recurso (ID 4908694).

Foram apresentadas Contrarrazões (ID 5081897), oportunidade em que o agravado pugna, inicialmente, pelo não conhecimento do recurso, dada a ilegitimidade e ausência de interesse da empresa agravante e, no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso manejado.

O presente feito foi inicialmente incluído em pauta de julgamento no plenário virtual, e, a pedido da parte agravante, reincluído em pauta por videoconferência.

É o relatório

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

O recurso é cabível, preparado, tempestivo e foram juntadas as peças necessárias, pelo que, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço

do presente Agravo de Instrumento, e passo a julgá-lo.

Prima facie
, faz-se mister tecer breves comentários acerca da questão preliminar levantada em sede de contrarrazões pela parte agravada.

Em que pese o recorrido alegar que a seguradora agravante seria parte ilegítima ou ainda ausente de interesse processual, entendo que tal argumento não merece prosperar, uma vez que a instituição financeira ré, Banco do Brasil, já anuiu com a assistência da agravante (id 21640126-autos de origem). Também já houve deferimento da habilitação voluntária da seguradora (id 78877389-autos de origem), na condição de assistente litisconsorcial, nos termos do art. 124 do CPC, sem qualquer insurgência por parte do recorrido após a referida decisão, pelo que tal preliminar merece ser rejeitada.

Acrescento que essa preliminar deveria ser objeto de um outro recurso ou discutida numa eventual apelação.

Ultrapassados tais esclarecimentos, passo a apreciação do mérito do recurso interposto por
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS:

Em síntese da Exordial, alegou o Autor/Agravado que contratou o seguro de vida junto a Requerida/Agravante, cujo valor do capital segurado e do prêmio eram reajustados sempre de forma idêntica, salientando, no entanto que, em 25 de setembro de 2017, esses valores foram reduzidos em 1,7245% ao invés de aumentados, sem que houvesse deflação no País.

Em razão disso, o agravado, inicialmente, requereu em tutela de urgência para que a ré ajustasse os prêmios e capitais segurados desde 25/09/2017, calculando as diferenças devidas e emitindo os boletos ou debitando em sua conta, além de corrigir os valores na próxima data de aniversário do contrato, em 25/09/2018, conforme o índice contratual, pedido esse indeferido.

Voltando a leitura dos autos de origem, observa-se que o ora recorrido aditou à petição inicial, oportunidade em que informou que seu extrato de setembro mostrava um reajuste de 4,963% no capital segurado, porém, um aumento de 59,655% no valor do prêmio, que passou de R$ 1.453,03 para R$ 2.319,77, quando entende que deveria ser R$ 1.525,14. Assim requereu nova tutela de urgência, para limitar o débito mensal em sua conta ao valor de R$ 1.525,14 (hum mil quinhentos e vinte e cinco reais e quatorze centavos), pedido esse deferido pelo magistrado de origem, o que originou o presente recurso.

A controvérsia recursal do Agravo de Instrumento, cinge-se, portanto, na análise de ocorrência de abusividade no aumento do percentual do prêmio do contrato de seguro de vida em função de critério etário do agravado e, por consequência
, a limitação imposta pelo juízo a quo.

Sabe-se que para a concessão da tutela antecipada necessária a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, consoante o disposto no art. 300, do CPC.

Portanto, há de existir subsídios, ainda que mínimos, capazes de persuadir o julgador da verossimilhança das alegações, onde tal exigência se deve ao fato de que se trata de medida urgente e de caráter excepcional, uma vez que antecipatória do provimento final.

Nessa senda, de acordo com o art. 757, caput, do Código Civil, pelo contrato de seguro o segurador se obriga a garantir interesse do segurado relativo à pessoa ou a coisa contra riscos predeterminados, de sorte que os riscos assumidos pelo segurador são exclusivamente os assinalados na apólice, dentro dos limites por ela fixados, não se admitindo a interpretação extensiva e nem analógica.

Na presente hipótese, mesmo na ausência do contrato específico, deve-se considerar que o contrato de id 16321525/16725362 apresenta os parâmetros e condições padrão utilizados pela seguradora, os quais são aplicáveis a todos os contratos de seguro de vida em grupo firmados pela empresa. Aliás, ressalta-se que nenhuma das partes negou a existência da relação contratual e, muito menos, o caráter coletivo da relação jurídica.

O reajuste conforme a faixa etária é um princípio atuarial essencial para a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato de seguro, uma vez que o risco de sinistro aumenta exponencialmente com o avanço da idade do segurado.

A jurisprudência dos tribunais brasileiros reconhece a legitimidade do reajuste de prêmios de seguros de vida com base em faixas etárias:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CPC/2015. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. PRESCRIÇÃO ÂNUA DA PRETENSÃO DE RESTABELECIMENTO DE APÓLICE EXTINTA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL
. REAJUSTE PARA A FAIXA ETÁRIA A PARTIR DE 59 ANOS DE IDADE. ANALOGIA COM LEI DOS PLANOS DE SAÚDE. DESCABIMENTO. CARÁTER MERAMENTE PATRIMONIAL DO SEGURO DE VIDA. DISTINÇÃO COM O CONTRATO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. REAJUSTE DO PRÊMIO POR FAIXA ETÁRIA. CABIMENTO. REVISÃO DO ENTENDIMENTO DESTA TURMA
. 1. Controvérsia acerca da validade de cláusula de reajuste do prêmio por faixa etária em contrato de seguro de vida em grupo. 2. (...). 4. Existência de norma legal (art. 15 da Lei 9.656/1998) impondo às operadoras de plano/seguro saúde o dever de compensar esse "desvio de risco" dos segurados idosos mediante a pulverização dos custos entre os assistidos mais jovens de modo a manter o valor do prêmio do seguro saúde dos segurados idosos em montante aquém do que seria devido na proporção da respectiva sinistralidade. Doutrina sobre o tema. 5. Necessidade de proteção da dignidade da pessoa idosa no âmbito da assistência privada à saúde. 6. Justificativa eminentemente patrimonial do seguro de vida em contraste com o fundamento humanitário (dignidade da pessoa humana) subjacente aos contratos de plano/seguro de saúde. 7. Distinção impeditiva da aplicação, por analogia, da regra do art. 15 da Lei 9.656/1998 aos contratos de seguro de vida.8. Ressalva dos contratos de seguro de vida que estabeleçam alguma forma de compensação do "desvio de risco", como a formação de reserva técnica para essa finalidade. 9. Julgado recente da QUARTA TURMA nesse sentido. 10. Revisão da jurisprudência da TERCEIRA TURMA. 11. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 26 de novembro de 2019(data do julgamento) MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO Relator).

Ação Revisional de Contrato de Contrato c .c. Repetição de Indébito - Seguro de vida em grupo – Sentença que julga improcedente a ação e que julga extinto o processo, sem resolução do mérito, por reconhecer ilegitimidade passiva da USCEEFSP – Recurso do autor. Reajuste de prêmio por faixa etária. A atual jurisprudência do C. STJ firmou-se no sentido de que não há abusividade em cláusula contratual que estabelece aumento dos prêmios do seguro de vida, de acordo com a faixa etária dos segurados, afirmando a impossibilidade de aplicação por analogia do disposto no artigo 15, parágrafo único, da Lei n. 9.656/98. Dever de informação (artigo 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor) devidamente observado pela seguradora. Sentença de improcedência mantida – Apelo improvido. (TJ-SP - Apelação Cível: 1002568-51.2019.8.26.0407 Osvaldo Cruz, Relator: Almeida Sampaio, Data de Julgamento: 23/05/2024, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/05/2024).

Nesse sentido, cumpre ressaltar que a determinação judicial de limitar o reajuste ao índice de inflação desconsidera a variação do risco associada ao aumento da idade, o que por certo compromete a sustentabilidade financeira do contrato de seguro e a continuidade da cobertura, o que atinge, inclusive, toda a coletividade de contratantes do seguro de vida em grupo.

Somado a isso, o reajuste apenas pela inflação, não reflete o aumento exponencial do risco que ocorre com o avanço da idade do segurado, sendo, portanto, necessário o reenquadramento etário para preservar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato de seguro.

Ademais, deve-se considerar que os contratos de seguro de vida são renovados anualmente, permitindo que as partes avaliem suas condições e decidam sobre o interesse na continuidade ou não do contrato, de sorte que, caso a parte autora não deseje continuar com o contrato sob as condições de reajuste previstas, pode perfeitamente optar por rescindir o pacto ao término do período vigente. Essa é a lógica existente nos contratos de seguro de vida.

Em outras palavras, o contrato de seguro tem vigência de 12 (doze) meses, que pode ser renovado, automaticamente, caso as partes assim desejem, cabendo ao banco ou seguradora modificar os valores do prêmio e do capital segurado quando do término do período segurado (um ano) e, por seu turno, caberá ao segurado concordar ou não com a manutenção do contrato com os novos valores apresentados.

Dessa forma, não concordando o segurado com as novas condições relativa ao prémio ou capital segurado, poderá livremente não renovar o contrato e realizar a contratação com outra seguradora ou banco conforme entender melhor.

Lembrando que durante os 12 (doze) meses da vigência do contrato as partes devem cumprir o acordado, de maneira que havendo descumprimento da seguradora de qualquer das cláusulas, caberá a intervenção judicial para fazer valer o ali constante, limitando-se a decisão ao prazo da contratação. Assim, a decisão judicial jamais poderá perdurar ou alcançar período superior ao do contrato (12 meses).

Acrescento que a decisão é provisória, de maneira que o magistrado no decorrer do processo e da sua instrução e após a eventual comprovação dos fatos trazidos pelo agravado e agravante, através de um juízo de certeza, poderá, por meio do livre convencimento motivado, alterar o entendimento inicialmente firmado.

ISTO POSTO
, CONHEÇO DO RECURSO e DOU-LHE PROVIMENTO, reformando a decisão interlocutória para determinar que o reajuste do prêmio do seguro de vida siga os percentuais previstos no contrato apresentado pela seguradora.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 18/07/2024